Tribunal: TJDFT
Processo: 0028964-98.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0028964-98.2009.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA NUBIA DE LIMA RIBEIRO, MARIA ANGELICA DE LIMA, MARIA CELIA DE LIMA, MARIA CRISTINA DE LIMA, MARIA TERESA DE SOUSA, ESPÓLIO DE MARIA ANGELICA DE LIMA, NESTOR JOSE DE LIMA, JOSE DE SOUSA LIMA FILHO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal, tendo em vista que o documento (id. 1698425) informa o pagamento do tributo em discussão. Brasília, DF, 29 de junho de 2020 13:10:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador